Tribunal: TJDFT
Processo: 0717501-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARREMATAÇÃO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SÓCIO DE EMPRESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o curso de execução em relação a imóvel arrematado. 1.1. Em sua peça recursal, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo para imediata suspensão da decisão a qual deferiu a antecipação de tutela, permitindo que a agravante se imita na posse do imóvel até o julgamento definitivo deste recurso. Ao final, requer a reforma da decisão para permitir a imissão na posse do imóvel arrematado, mantendo-se a regularidade do processo de execução e a arrematação já consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da execução em relação ao imóvel arrematado é legítima, considerando a alegação de aquisição dos direitos pela embargante em momento anterior ao ato de constrição; e (ii) estabelecer se a arrematação do imóvel deve ser mantida, diante da alegação de tentativa de blindagem patrimonial por meio de cessão informal entre o executado e pessoa jurídica da qual é sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso em comento, a embargante trouxe aos autos indícios do direito aquisitivo sobre o imóvel penhorado, uma vez que o bem foi regularmente integralizado ao seu capital social antes da penhora. 3.1. Ainda que a agravante alegue a existência de conluio entre o sócio e a pessoa jurídica, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula no 375/STJ). 3.2. Sobre o tema, precedente desta Corte: “4. Constatado ter a constrição do bem se operado em momento posterior à sua alienação, bem como diante da ausência de demonstração da ciência do adquirente acerca do trâmite de ação capaz de levar o devedor à insolvência, não há que se falar em fraude à execução. Presunção de boa-fé que milita em favor do terceiro adquirente não elidida.” (07128839420228070001, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 28/7/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão da execução em relação ao imóvel arrematado é legítima quando há prova da aquisição dos direitos pela embargante em momento anterior ao ato de constrição. 2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."
___________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 375. CPC, art. 674, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07170202520228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, DJE: 4/10/2022; 07128839420228070001, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 28/7/2023.